Tribunal: STF
Processo: ARE 1543542
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E A HIDROCARBONETOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. 



    - Sentença não submetida a reexame necessário. Cabimento cm virtude de ser impossível estimar o quantum debeatur em valor inferior ou igual a 60 (sessenta) salários mínimos. Art. 475, § 2, do Código de Processo Civil. 



    - Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas. 



    - Para o trabalho exercido até o advento da Lei n 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis (dos Decretos n° 53.831/64 e 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa. 



    - Com a promulgação da Lei n° 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei. 



    - Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030. 



    - Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.



    - Atividades especiais comprovadas por meio de formulários e laudos técnicos que atestam a exposição a hidrocarbonetos e a níveis de ruído superiores aos permitidos em lei, consoante Decretos n°s 53.381/64 e 83.080/79. 



    - Conversão do tempo especial em comum. Possibilidade. Lei n° 6.887/80, mantida pela Lei n° 8.213/91 (art. 57, §50), regulamentada pela Lei o° 9.711/98 e pelo Decreto n° 2.782/98. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Adicionando-se à atividade especial o período de serviço comum, o autor perfaz tempo suficiente à concessão da aposentadoria proporcional por tempo de serviço. 



    - Impossibilidade de cômputo do tempo trabalhado após a EC 20/98 para o cálculo do coeficiente do benefício, ante o não-cumprimento da exigência contida no inciso I, combinado com o parágrafo 1° do artigo 90 da Emenda Constitucional n.° 20/98. 



    - Termo inicial mantido na data do requerimento administrativo. 



    - Correção monetária das parcelas vencidas se dará nos termos da legislação previdenciária, bem como da Resolução n° 134, de 21 de dezembro de 2010, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal. 



    - Juros de mora devidos à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da citação, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. A partir da vigência do novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002, deverão ser computados nos termos do artigo 406 deste diploma, em 1% (um por cento) ao mês, nesse caso até 30.06.2009. A partir de 1° de julho de 2009, incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009. 



    - Sendo o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita e figurando no pólo passivo autarquia federal, não há incidência (te custas processuais. 



    - Embora devidas despesas processuais, a teor do artigo 11 da Lei n° 1.060/50 e 27 do Código de Processo Civil, não ocorreu o efetivo desembolso. 



    - Reduzida a verba honorária a 10% sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 20, parágrafos 3° e 4°, do Código de Processo Civil, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos cia Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. 



    - Reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS parcialmente provida para reduzir a verba honorária a 1O% sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Remessa oficial, tida por ocorrida, parcialmente provida para estabelecer os critérios de incidência cia correção monetária e dos juros de flora, nos termos da fundamentação supra, excluir da condenação a Custas e despesas processuais e reduzir a verba honorária a 10% sobre as parcelas vencidas até a data cia prolação da sentença. Apelação do autor a que se nega provimento”. (eDOC 19 – ID: fdb8a539)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 62, § 1º, I, “b”, e 100, § 12º, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: eace8c93)



    Nas razões recursais, sustenta-se a nulidade da Lei nº 11.960/2009, motivo pelo qual são inaplicáveis os índices de correção monetária e juros de mora nela previstos. 



    Aduz-se que os juros moratórios devem incidir entre a data da apresentação dos cálculos até a inscrição do precatório correspondente.



    Argumenta-se que “houve ofensa à Constituição Federal, especialmente ao seu artigo 100, § 12, que é expresso ao prever que a data diferencial dos juros do precatório é após a sua expedição até o efetivo pagamento” (eDOC 25 – ID: eace8c93, p. 10).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem retratou-se parcialmente, de maneira a determinar a incidência de juros de mora e de correção monetária na forma fixada no julgamento do tema 810 da repercussão geral, conforme acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. TEMA 96 DO C. STF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. 



    1. Em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação do v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF, constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema. 



    2. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma. 



    3. Juízo de retratação positivo”. (eDOC 49 – ID: a3270d30)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem retratou-se quanto à aplicação do tema 810 da repercussão geral (eDOC 49 – ID: a3270d30), motivo pelo qual o recurso se encontra prejudicado neste ponto. 



    No mais, quanto à aplicação do tema 96, o Tribunal de origem consignou que a matéria objeto de discussão neste precedente não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado, razão pela qual deixou de realizar juízo de retratação da questão suscitada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação: 



     



    “Inicialmente, em relação à verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação de v. acórdão em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 579.431/RS, objeto do Tema 96/STF ("incidem juros no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório"), constato que esta questão não foi enfrentada por ocasião do julgamento do v. acórdão, razão pela qual não cabe o pronunciamento neste juízo de retratação sobre este tema”. (eDOC 49 – ID: a3270d30, p. 3)



    Pois bem.



    Registro que o acórdão impugnado foi proferido em fase de conhecimento, ou seja, sem ter sido iniciada a fase de cumprimento de sentença e sem que tenha sido expedido, até o momento, o respectivo precatório ou, quiçá, apresentados valores para homologação pelo juízo competente. 



    Dessa forma, não há como se alegar o descumprimento à tese fixada no julgamento do tema 96 da repercussão geral, em que se assentou que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, dado que ausente parâmetro de controle sobre eventual inobservância do precedente indicado, considerando-se que a fase processual a que se refere o tema da repercussão geral é posterior à atual fase deste processo. 



    Em outras palavra, não se verifica, até o atual momento processual, a ocorrência de qualquer descumprimento da tese suscitada. Logo, conclui-se que a parte recorrente carece de interesse recursal quanto à suposta ofensa à tese de repercussão geral, dado que não houve qualquer manifestação do Tribunal de origem quanto à matéria.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Pretensão de que o provimento seja pela reforma do acórdão do Tribunal de origem, não pela cassação. Ausência de interesse recursal. Provimento favorável às recorrentes. 4. Inexistência de perfeita aderência ao que fixado no julgamento do tema 320 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento aos agravos regimentais” (ARE 1401121 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.03.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1455059 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.08.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: fdb8a539, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente